Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou medidas cautelares diversas. O paciente, preso preventivamente, alega que sofre de diversas comorbidades que justificariam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou cautelares menos gravosas que a privação da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão comprovados nos autos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a concessão de prisão domiciliar, por motivo de saúde, exige comprovação de doença grave causadora de debilidade extrema que não possa ser acompanhada e tratada pelos serviços de saúde disponibilizados pelo próprio sistema prisional.

No caso, as comorbidades alegadas pelo acusado não são incompatíveis com a manutenção de sua prisão preventiva, conforme demonstra seu prontuário médico anexado aos autos, podendo perfeitamente ser acompanhadas e tratadas no âmbito dos serviços de saúde disponibilizados aos detentos provisórios e definitivos do sistema penitenciário do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige a comprovação cumulativa de doença grave e debilidade extrema do custodiado, bem como a impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 2. A ausência de prova idônea quanto à gravidade da doença e à debilidade extrema inviabiliza a concessão da medida excepcional prevista no art. 318, II, do CPP."

Dispositivos relevantes citados: Art. 318, II, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 1.023.355/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 6/10/2025; AgRg no HC n. 1.013.577/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025. HCCrim 0732316-19.2024.8.07.0000, TJDFT. AgRg no RHC 205341/DF.